Tribunal: TJES
Processo: 5015749-36.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015749-36.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO SILVA SIMOES

COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ESTADO FLAGRANCIAL. REGISTRO DE ATO INFRACIONAL PRETÉRITO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva foi fundamentada nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, obedecendo ao comando constitucional expresso no inc. IX, do art. 93 da CRFB, devendo ser destacado que as investigações apontam para a existência de indícios de autoria do paciente em relação à sua participação do paciente no crime de tráfico de drogas praticado em concurso de agentes com a participação de menores de idade.

2. A prática de atos infracionais pretéritos denota a periculosidade do paciente, e, por via de consequência, a possibilidade de reiteração delitiva.

3. A pluralidade de partes, testemunhas e de defesas, aliada à complexidade do rito especial da Lei de Drogas, demanda maior tempo para a instrução processual, de modo que não merece prosperar a alegação defensiva de excesso de prazo.

4. Presentes os pressupostos da custódia cautelar, revela-se descabida a conversão da prisão em cautelares diversas (art. 319 do CPP), como pretendido pelo impetrante.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a incidência da prisão preventiva, porque, entre outros motivos, o artigo 312 do CPP, ao estabelecer os requisitos de decretação da prisão cautelar, não faz menção à necessidade de o agente ostentar condições subjetivas desfavoráveis.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de GUSTAVO SILVA SIMÕES, contra suposto ato coator reputado ao MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, o qual, nos autos da ação penal de n.º 0000277-17.2024.8.08.0021, decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, alegando (1) inexistência de situação flagrancial, (2) ausência de prova de autoria, (3) ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, (4) excesso de prazo e (5) condições pessoais favoráveis. (6) Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 10223275.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça ofertou Parecer que consta do ID 10344698, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
GUSTAVO SILVA SIMOES,
contra suposto ato coator reputado ao
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, o qual, nos autos da ação penal de n.º
0000277-17.2024.8.08.0021,
decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, alegando (1) inexistência de situação flagrancial, (2) ausência de prova de autoria, (3) ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, (4) excesso de prazo e (5) condições pessoais favoráveis. (6) Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A denúncia da ação penal de n.º 0000277-17.2024.8.08.0021 narrou

que o paciente foi preso em flagrante, juntamente com o corréu Victor, na posse de uma bolsa contendo substâncias entorpecentes (maconha) e munições, sendo que Gustavo pilotava uma motocicleta e o material ilícito foi encontrado dentro da mochila que Victor trazia consigo, tratando-se de 08 (oito) munições calibre 9mm, a quantia de R$ 103,00 (cento e três reais), 05 (cinco) pedaços de maconha e 1 (uma) bucha de maconha.

Tais fatos foram confirmados pelas testemunhas ouvidas perante a Autoridade policial, de modo que se infere a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, os quais foram precisamente descritos pela autoridade coatora na decisão que manteve a prisão preventiva.

Portanto, ao contrário do alegado pela defesa, verifica-se a presença de indícios de autoria, os quais foram colhidos no momento da prisão em flagrante do paciente, por crimes de natureza permanente, não havendo dúvida quanto a presença do “
fumus comissi delicti
”.

A decisão mencionada também registrou que o paciente, muito embora primário, já respondeu por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas.

Além disso, constou do ato coator que “
os menores Enzo Rodrigues de Souza e Caio Henrique Almeida dos Santos, apreendidos na mesma ocorrência, afirmaram que fazem parte da facção dos “Crias da Praça dos Golfinhos”, da qual os réus Gustavo e Victor são apontados como os líderes, conforme depoimentos prestados na esfera policial
”.

Tais elementos, somados, permitem a conclusão pela presença do “
periculum libertatis
”.

Desta forma, é possível concluir que a referida decisão está suficientemente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 312 e 313, I, do CPP, bem como obedecendo ao mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF

Quanto a alegação de excesso de prazo, verifico que se trata de feito complexo, com pluralidade de partes, testemunhas e de defesas, situação que, aliada ao rito especial da Lei de Drogas, demanda maior tempo para a instrução processual.

Além disso, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “
o excesso de prazo não se constata de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação do processo
.” (AgRg no HC n. 901.672/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

Da mesma forma, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, cumpre registrar que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a incidência da prisão preventiva, porque, entre outros motivos, o artigo 312 do CPP, ao estabelecer os requisitos de decretação da prisão cautelar, não faz menção à necessidade de o agente ostentar condições subjetivas desfavoráveis.

Assim, considerando as circunstâncias nas quais o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, entendo que o decreto preventivo, neste momento, deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.